Tribunal: TJMT
Processo: 1027773-83.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027773-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027773-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO OU RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de inadmissibilidade do recurso, em razão da natureza de sentença da decisão recorrida, sendo cabível apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. A decisão impugnada homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Precatório ou pagamento por RPV nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0038969-27.2013.8.11.0041. O agravante sustenta a existência de divergência jurisprudencial e a inaplicabilidade do erro grosseiro à espécie, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Ofício Precatório ou RPV possui natureza de sentença ou decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo inviável a interposição de agravo de instrumento.

5.

A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6.

A evolução jurisprudencial deve ser observada, não sendo a divergência interna no Tribunal justificativa para afastar o entendimento consolidado no âmbito do STJ.

7.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida, por ausência de cabimento do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Ofício Precatório ou RPV possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

2.

A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A segurança jurídica não impede a evolução jurisprudencial, devendo ser observadas as interpretações consolidadas dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2074532/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29/08/2022, DJe 05/09/2022; STJ, REsp 1.855.034/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, DJe 18/05/2020; TJ-MT, AI 10165053720218110000, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11/4/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027773-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
(id. 255042186) contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de inadmissibilidade do recurso, uma vez que a decisão atacada possui natureza de sentença, sendo cabível apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC (id. 243000193).

O agravo de instrumento em questão foi interposto pelo agravante em desfavor da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n 0038969- 27.2013.8.11.0041, que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Precatório ou pagamento de RPV, referente aos valores apresentados, nos termos do artigo 535, § 3°, II, CPC.

No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que há divergência jurisprudencial no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o recurso cabível em face de decisão que homologa cálculos em sede de cumprimento de sentença. Alega, ainda, que a interposição do agravo de instrumento não configura erro grosseiro, e que a não apreciação do recurso viola seu direito de defesa e compromete o erário municipal.

Requer seja provido o agravo interno para reforma da decisão recorrida.

Conforme certificado ao id. 260905670, decorreu o prazo sem que a parte agravante apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027773-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Município de Cuiabá
contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Precatório ou pagamento de RPV, nos autos do Cumprimento de Sentença n 0038969- 27.2013.8.11.0041.

A decisão recorrida foi fundamentada na interpretação do
art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil
, que define como
sentença
o pronunciamento que põe fim à fase de cumprimento de sentença, determinando a expedição de precatório ou RPV. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento encerra a execução, sendo impugnável por
apelação
.

Precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2074532 PA 2022/0046658-2, Data de Julgamento: 29/8/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/9/2022)

Ainda, decisões recentes do E. Tribunal de Justiça Estadual:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS, ORDENOU A EXPEDIÇÃO DE RPV, BEM COMO DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO – ATO DECISÓRIO DE NATUREZA EXTINTIVA – IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Corte Cidadã consignou que: “Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença”. REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

“O pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação” (art. 1.009 do CPC//2015).(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Considerando-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107269620248110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CARÁTER TERMINATIVO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015” ( AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. A Apelação é o recurso cabível para reformar a decisão que, julgando a impugnação ao cumprimento da sentença, homologa o cálculo e determina a expedição de RPV, tendo em vista o seu evidente caráter terminativo (art. 203, § 1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJ-MT - AI: 10165053720218110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/4/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/4/2023)

Assim, embora este Tribunal tenha admitido, em ocasiões anteriores, o agravo de instrumento em situações semelhantes,
a evolução jurisprudencial impõe a observância do novo entendimento
, o que justifica a decisão monocrática que reconheceu a inadequação da via eleita pelo agravante.

Ressalte-se que, o princípio da segurança jurídica não implica em cristalização de posicionamentos anteriormente adotados, sendo essencial a constante adaptação às interpretações consolidadas dos Tribunais Superiores. Dessa forma, a manutenção do entendimento atual visa a garantir a correta aplicação do sistema recursal e evitar decisões contraditórias no âmbito deste Tribunal.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025